Tribunal: TJSP
Processo: 1020284-76.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – Corte em decorrência de inadimplemento – Regularização no dia seguinte, mas religação realizada apenas 36 horas depois do pagamento – Ação julgada procedente, fixando indenização de R$ 5.000,00 – Insurgência pela concessionária – Descabimento – A despeito de ser lícita a interrupção em caso de inadimplência, a teor do contido no

Ementa:

*RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – Corte em decorrência de inadimplemento – Regularização no dia seguinte, mas religação realizada apenas 36 horas depois do pagamento – Ação julgada procedente, fixando indenização de R$ 5.000,00 – Insurgência pela concessionária – Descabimento – A despeito de ser lícita a interrupção em caso de inadimplência, a teor do contido no art. 356 da Resolução no 1.000 da ANEEL, também é dever da concessionária promover a religação dentro do prazo estipulado no art. 362 da mesma Resolução, que para o caso em tela era de 24 horas, o que não ocorreu – Privação do autor de energia elétrica, que é bem essencial à uma vida digna, por prazo superior ao previsto, que ocasiona dano moral indenizável – Valor arbitrado em primeiro grau que se mostra adequado, recompõe o dano e não ocasiona enriquecimento indevido, pelo que deve ser conservado – Precedentes – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 20% sobre o valor da condenação - Recurso desprovido.*